Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO EM ATRASO. RESOLUÇÃO 4549/2017 DO BACEN. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos iniciais asseverando que o parcelamento procedido pelo réu, ora recorrido, decorreu da conduta da própria autora, que deixou de adimplir as obrigações decorrentes do uso do cartão de crédito na data do vencimento.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação indenizatória tendo em vista que a instituição financeira requerida realizou financiamento da fatura do seu cartão de crédito, em atraso, sem a sua anuência.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 42068377). Foram ofertadas contrarrazões (ID 42068385).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, narrou que no mês de abril de 2022 sua fatura fechou com um débito de R$ 8.429,34 ( oito mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), como não possuía tal montante À época, efetuou o pagamento de forma fracionada ( 18/04/2022 - R$2.100,00 ; 26/04/2022 - R$ 5.000,00; 02/05/2022 R$ 1500,00), totalizando um pagamento de R$ 8.430,00 ( oito mil quatrocentos e trinta reais), de forma que antes do vencimento da fatura ulterior, já teria quitado todo o débito de abril de 2022. Narrou que o banco recorrido aplicou a Resolução Bacen n° 4549/17 e parcelou o saldo que não foi pago até 18/04/2022 em 12 vezes, cobrados nas faturas subsequentes. Em contato com o SAC (serviço de atendimento ao consumidor) da instituição financeira o problema não foi solucionado.

6. Quanto ao mérito, pontuou que houve erro quando da aplicação da Resolução n° 4549/2017 do Bacen, pois antes do vencimento da fatura subsequente o valor total da fatura de abril já havia sido quitado e que o financiamento do valor em atraso é uma faculdade, não havendo obrigação. Asseverou que não contratou tacitamente nenhum tipo de financiamento e que ao efetuar o segundo pagamento em 18/04/2022, já havia pago valor superior ao mínimo, não havendo motivo, segundo os termos da resolução, que ensejasse qualquer tipo de parcelamento. Ressaltou que como não estava conseguindo resolver administrativamente, efetuou o pagamento antecipado do que havia sido parcelado para evitar o aumento dos encargos, incorrendo em duplo pagamento do mesmo débito. Ao final, requereu a reforma da r. sentença para declarar indevido o débito em nome da recorrente, no montante de R$ 3.803,13 (três mil oitocentos e três reais e treze centavos) o qual corresponde ao que foi cobrado a mais pela instituição financeira com o parcelamento indevido da fatura mais encargos.

7. Em contrarrazões e contestação a instituição financeira apontou que disponibiliza o parcelamento automático do valor da fatura aos clientes que não conseguiram efetuar o pagamento total do débito. Pontuou que a autora aderiu ao parcelamento automático de forma tácita quando efetuou o pagamento do primeiro valor (18/04/2022 - R$ 2.100,00) e que os demais valores pagos foram justificados como de antecipação das parcelas do financiamento que ocorreram da seguinte forma: em 05/2022 as parcelas 10,11 e 12/12 e em 07/2022 as parcelas 4,5,6,7,8 e 9/12, havendo o respectivo estorno dos encargos e das parcelas antecipadas conforme documento dos autos (ID 42064408 – pg. 04). Ao final requereu a manutenção da sentença, já que inexistiu ato ilícito de sua parte, bem como não houve nenhum tipo de dano a autora, tendo em vista que os valores parcelados estão em consonância com a legislação e foram estornados quando da realização do pagamento.

8. O art. 1° da Resolução 4.549/2017 do BACEN estabelece que não havendo o pagamento integral da fatura, é lícito a instituição financeira proceder com o parcelamento automático do saldo devedor. A recorrente deu causa ao parcelamento automático conforme termos contratuais do cartão de crédito e da referida Resolução, quando não adimpliu com suas obrigações. O inadimplemento é anterior ao mês de abril, questionado nos autos, pois na aludida fatura já havida débito referente à faturas anteriores sujeitas ao financiamento e que não foram questionadas pela consumidora (Id. 42064399). Restou demonstrado nos autos que a instituição financeira liquidou os valores parcelados e demais encargos, com os pagamentos realizados em 26/04/2022 - R$ 5.000,00 e 02/05/2022 R$ 1500,00, devolvendo o saldo remanescente, não havendo, assim, cobrança indevida. Vale frisar que o pagamento pelo valor de face do título em atraso, sem a devida aplicação dos juros de mora incorre em enriquecimento sem causa. O que não pode ser admitido. Assim, a sentença não merece reforma, pois está em consonância com as normas financeiras, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

11. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.